Tribunal: TJDFT
Processo: 0707900-16.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. DECRETO 12.790/2025. COMETIMENTO DE NOVO CRIME NO PERÍODO DE REFERÊNCIA. POSSÍVEL FALTA GRAVE. NECESSIDADE DE PRÉVIA APURAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo em Execução Penal interposto contra decisão que indefere pedido de Indulto Pleno previsto no Decreto 12.790/2025. A decisão registra a notícia de novo crime ocorrido em 23/02/2025, dentro do período de doze meses referido no decreto. A defesa sustenta que o decreto exige apenas a inexistência de sanção aplicada por falta grave, não sendo suficiente a mera notícia da conduta, e requer a reforma da decisão para concessão do Indulto Pleno.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a notícia de cometimento de novo crime no período relevante estabelecido pelo Decreto 12.790/2025 impede a concessão do Indulto antes da apuração da possível falta grave.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Indulto é ato privativo previsto no art. 84, XII, da Constituição Federal e constitui causa de extinção da punibilidade conforme o art. 107, II, do Código Penal. O juízo deve analisar somente os requisitos fixados no decreto.
4. O Decreto 12.790/2025 condiciona o benefício à inexistência de falta grave cometida nos doze meses anteriores a 25/12/2025. O marco relevante é a data da prática da conduta, independentemente da homologação judicial. Precedentes do STF, STJ e TJDFT confirmam essa interpretação.
5. Os autos indicam que a sentenciada foi denunciada por fato ocorrido no período relevante anterior à edição do ato normativo, que configura, em tese, falta grave prevista no art. 52 da LEP.
6. A apuração prévia da falta grave é necessária para avaliar o requisito subjetivo previsto no Decreto. A análise do Indulto Pleno antes da conclusão da apuração pode contrariar a finalidade do ato presidencial e inviabilizar o cumprimento dos critérios normativos.
7. A jurisprudência do STJ esclarece que o cometimento de falta grave no período sensível impede a concessão do Indulto, ainda que a homologação ocorra posteriormente. O mesmo entendimento é adotado pelo TJDFT.
8. A ausência de homologação judicial da falta grave não autoriza a concessão automática do Indulto Pleno, pois o fato relevante para a análise do requisito subjetivo é a prática da infração no período estipulado pelo decreto, e não a data de seu reconhecimento judicial.
9. A decisão recorrida observa essas premissas ao aguardar o desfecho da ação penal relacionada ao fato imputado, razão pela qual deve ser mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: “1. A prática de possível falta grave no período relevante previsto no Decreto 12.790/2025 impede a concessão do Indulto Pleno antes da apuração do fato. 2. O marco temporal relevante para análise é a data da conduta, independentemente da data de homologação.”

REFERÊNCIAS LEGAIS E JURISPRUDENCIAIS

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 84, XII.; Código Penal, art. 107, II; Lei 7.210/1984 (LEP), art. 52.; Decreto 12.790/2025, art. 6o.
Jurisprudência relevante citada: STF, Pet 6.341/RJ, Rel. Min. Edson Fachin.; STJ, AgRg nos EDcl no HC 948.095/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas. TJDFT, Acórdão 2090668; Acórdão 2065084; Acórdão 2064109.